Tribunal: TJMT
Processo: 1010123-52.2026.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010123-52.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVANTE), BENEDITA PINHEIRO DA CUNHA - CPF: 468.537.311-15 (AGRAVADO), RENATA VIANA FERREIRA - CPF: 700.004.171-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VENDA EXTRAJUDICIAL DE VEÍCULO. NULIDADE POR ERRO DE FORMA. REJEIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO NA PRIMEIRA FASE. SUCUMBÊNCIA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que julgou procedente a primeira fase de ação de exigir contas, reconhecendo o dever de prestar contas sobre venda extrajudicial de veículo objeto de alienação fiduciária e condenando ao pagamento de honorários advocatícios fixados em dez por cento sobre o valor atualizado da causa.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há nulidade da decisão por erro de forma, tendo em vista que o magistrado denominou o ato como sentença quando deveria ter proferido decisão interlocutória; (
ii
) saber se é cabível a fixação de honorários advocatícios ao término da primeira fase da ação de exigir contas, antes da conclusão da segunda fase procedimental.

III. Razões de decidir

3. A natureza jurídica do pronunciamento judicial é definida pelo seu conteúdo e finalidade processual, não pela nomenclatura atribuída pelo julgador,
sendo que a impropriedade terminológica constitui mera irregularidade formal que não gera prejuízo à parte.

4. O princípio
pas
de
nullité

sans

grief
impede a declaração de nulidade quando inexiste prejuízo efetivo, tendo a instituição financeira exercido plenamente seu direito de defesa mediante a interposição do recurso adequado.

5. A primeira fase da ação de exigir contas possui natureza cognitiva e resolve questão de mérito, encerrando-se com provimento de carga predominantemente condenatória que impõe ao réu obrigação de fazer.

6. A resistência indevida à obrigação de prestar contas, caracterizada pela apresentação de contestação e preliminares rejeitadas, configura sucumbência da parte ré, justificando o arbitramento de honorários advocatícios em favor do patrono da autora.

7. A alteração terminológica introduzida pelo Código de Processo Civil de 2015, que passou a utilizar a expressão decisão em lugar de sentença, não afasta a aplicação do princípio da causalidade e a incidência da verba honorária quando há derrota na primeira fase procedimental.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido. Honorários advocatícios majorados para doze por cento sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento:

"1. A impropriedade na nomenclatura do ato judicial não gera nulidade quando o conteúdo e a finalidade processual são preservados e inexiste prejuízo à parte. 2. É cabível a fixação de honorários advocatícios ao término da
primeira fase da ação de exigir contas quando há resistência indevida do réu à obrigação de prestar contas, configurando-se a sucumbência por força do princípio da causalidade."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 85, § 11; 277; 550, § 5º; 1.015, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp 1.829.646/DF; STJ, REsp 1.874.920/DF; TJ-MT, AI 1005010-20.2026.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 07/04/2026.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Exigir Contas n. 1051564-21.2025.8.11.0041, movida por
BENEDITA PINHEIRO DA CUNHA
, que julgou procedente a primeira fase do procedimento, ao reconhecer o dever da instituição financeira de prestar contas e condená-la ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Nas
razões recursais
, a instituição financeira argui, preliminarmente, a nulidade da decisão por erro de forma, ao sustentar que o magistrado singular proferiu "sentença" quando o ordenamento processual prevê a prolação de "decisão interlocutória" ao fim da primeira fase da ação de exigir contas (CPC, art. 550, § 5º). Sucessivamente, vindica a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, caso este Tribunal entenda ser a apelação o recurso cabível.

No mérito, postula o afastamento da condenação em honorários advocatícios. Argumenta que a ação possui natureza bifásica e que a sucumbência só deve ser analisada ao término da segunda fase, após a apuração de eventual saldo credor ou devedor. Assevera que a fixação antecipada da verba viola os princípios da causalidade e da proporcionalidade, uma vez que não houve o encerramento definitivo da lide (id. 352027878).

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido pelo Juiz Convocado Antônio Veloso Peleja Junior, que pontuou a conformidade da decisão com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (id. 354066871).

Em sede de
contrarrazões
, a agravada pugna pela manutenção do
decisum
. Preliminarmente, aduz a inexistência de nulidade, ao argumento de que a natureza do ato é definida pelo conteúdo e não pela nomenclatura, invocando o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
.

No mérito, defende que a resistência à pretensão de prestar contas caracteriza a sucumbência na primeira fase, o que autoriza o arbitramento de honorários, conforme os Temas Repetitivos do STJ e precedentes deste Tribunal (id. 360927877).

Posteriormente, o feito foi redistribuído a esta Relatoria em razão da prevenção da Primeira Câmara de Direito Privado (id. 363451367).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO VOLKSWAGEN S.A. em que busca a reforma da decisão judicial que, na primeira fase de ação de exigir contas, reconheceu o dever da
instituição financeira de prestar contas sobre a venda extrajudicial de veículo e a respectiva imputação no pagamento da dívida, condenando-a, outrossim, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Alega a parte Agravante, preliminarmente, a nulidade da decisão por erro de forma, sustentando que o magistrado de origem proferiu sentença quando deveria ter prolatado decisão interlocutória, nos termos do art. 550, §5º, do CPC. No mérito, insurge-se contra a condenação em honorários advocatícios na primeira fase procedimental, defendendo que a verba sucumbencial só seria cabível ao final da segunda fase da demanda.

Já a parte Agravada defende a manutenção do pronunciamento judicial, argumentando que a nomenclatura do ato é irrelevante frente ao seu conteúdo e que a ausência de prejuízo afasta a nulidade. Sustenta a plena possibilidade de fixação de honorários desde a primeira fase, em razão da resistência apresentada pelo banco, e pugna pela majoração da verba em sede recursal.

Pois bem. O recurso não comporta acolhimento.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR ERRO DE FORMA

Sustenta o Agravante
a nulidade do provimento jurisdicional sob o fundamento de que o juízo de primeiro grau denominou o ato como "sentença", em aparente descompasso com a técnica processual do art. 550, § 5º, do Código de Processo Civil, que se refere expressamente a "decisão" para o julgamento da primeira fase da ação de exigir contas.

Contudo, a irresignação não prospera.
É imperativo destacar que, com a entrada em vigor do CPC/2015, houve alteração na sistemática do procedimento de exigir contas. Enquanto no regime anterior (CPC/73) o julgamento da primeira fase encerrava-se por sentença desafiando apelação, atualmente trata-se de
decisão interlocutória parcial de mérito
, impugnável por Agravo de Instrumento, conforme art. 1.015, II, do CPC.

O erro de nomenclatura utilizado pelo magistrado não contamina a substância do ato. Vige no Direito Processual Civil o princípio da instrumentalidade das formas e o brocardo
pas
de
nullité

sans

grief
(não há nulidade sem prejuízo). Como o Banco Agravante interpôs o recurso correto e exerceu plenamente seu direito de defesa, a forma alcançou sua finalidade.

Portanto,
rejeito
a preliminar de nulidade.

MÉRITO

Ultrapassada a questão processual, verifica-se que a controvérsia de mérito reside na viabilidade da fixação de honorários advocatícios ao encerramento da primeira fase da ação de exigir contas. No caso em exame, a relação jurídica originária decorre de contrato de alienação fiduciária em que o veículo foi apreendido e vendido extrajudicialmente pela instituição financeira. Ao ser acionado para prestar contas, o banco apresentou resistência à pretensão, o que ensejou o julgamento de procedência da primeira fase.

O inconformismo do agravante quanto à verba sucumbencial não encontra amparo na jurisprudência qualificada deste Tribunal de Justiça e das Cortes Superiores. A primeira fase da ação de exigir contas possui natureza cognitiva e resolve questão de mérito, encerrando-se com um provimento judicial que possui carga predominantemente condenatória ao impor ao réu uma obrigação
de fazer. Segundo o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ratificado por este Sodalício,
"a jurisprudência do STJ é pacífica quanto ao cabimento de honorários advocatícios na primeira fase da ação de exigir contas, reconhecendo que a derrota do réu impõe a incidência da sucumbência, ainda que o processo prossiga para a segunda fase"
(TJ-MT - AI: 1005010-20.2026.8.11.0000, Relator: Marcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/04/2026, Publicado no DJE: 14/04/2026).

Nesse sentido, a alteração terminológica introduzida pelo Código de Processo Civil de 2015, que passou a utilizar a expressão “decisão” em lugar de “sentença” no §5º do art. 550, não possui o condão de afastar a aplicação do art. 85 do mesmo diploma legal. Havendo resistência indevida à obrigação de prestar contas, caracterizada pela apresentação de contestação e preliminares rejeitadas, resta configurada a sucumbência da parte ré, sendo imperioso o arbitramento de honorários em favor do patrono da autora. A carga decisória desta fase é definitiva quanto ao dever de prestar as contas, justificando a remuneração pelo trabalho profissional já desempenhado até este estágio processual.

Constata-se, portanto, que a decisão recorrida está em perfeita harmonia com o entendimento consolidado acerca da matéria, no sentido de que a procedência do pedido na primeira fase do procedimento especial de exigir contas impõe a condenação do vencido nos ônus sucumbenciais, por força do princípio da causalidade. Não merece, assim, qualquer reparo o provimento de primeiro grau que fixou a verba honorária, revelando-se correta a análise sistemática das normas processuais aplicáveis à espécie.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
mantendo
incólume
a decisão agravada.

Em observância ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados na origem de 10% para
12% (doze por cento)
sobre o valor atualizado da causa.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero
prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026